Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.

2. É desnecessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, devendo apenas enfrentaras questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe15/06/2016)..

3. Abordados no acórdão, fundamentadamente, os pontos necessários ao provimento parcial da apelação, não se observa qualquer vício a ser sanado. O que se verifica, no caso, é a mera irresignação das partes com o resultado do julgamento, cuja rediscussão é vedada pela via recursal eleita.

4. Embargos de declaração, opostos por ambas as partes, conhecidos e rejeitados.